Tribunal: TJBA
Processo: 8132029-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132029-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDNEIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO MITIGADO. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA DEVIDA COM LIMITAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação indicado por médico assistente; (ii) estabelecer se a cobertura deve abranger todos os procedimentos realizados ou apenas aqueles expressamente prescritos no relatório médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui natureza fundamental e deve ser assegurado de forma ampla, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

4. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo abusivas as que restringem tratamento essencial à preservação da saúde.

5. A exclusão de cobertura para tratamento de emagrecimento com finalidade estética não se aplica quando há indicação terapêutica para doença grave, como a obesidade mórbida grau III associada a diversas comorbidades, conforme relatórios médicos (IDs 101193852 e 101193853).

6. A prescrição médica demonstra a necessidade de internação em unidade especializada, com acompanhamento multidisciplinar, diante da ineficácia de tratamentos ambulatoriais e da contraindicação de cirurgia bariátrica, evidenciando a urgência e a adequação do tratamento indicado (IDs 101193852 e 101193853).

7. A Lei nº 14.454/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia, a qual se evidencia pela prescrição médica fundamentada constante dos autos (ID 101193852).

8. A negativa de cobertura pela operadora configura conduta abusiva, pois não cabe ao plano de saúde definir o tratamento mais adequado ao paciente, sendo essa atribuição do médico assistente.

9. A nota técnica utilizada na sentença baseia-se em premissas genéricas e não contempla as especificidades do quadro clínico comprovado nos autos, razão pela qual não afasta a necessidade do tratamento indicado.

10. A decisão liminar anteriormente proferida assegurou o início do tratamento, que se mostrou eficaz, com melhora clínica e perda ponderal significativa, conforme documentação constante dos autos (IDs 101194646 e 101194633).

11. A cobertura deve observar limitação aos procedimentos expressamente prescritos no relatório médico inicial, não sendo possível impor à operadora o custeio de tratamentos genéricos ou não especificados, conforme delimitado em decisão anterior deste Tribunal (ID 101193852).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido. Julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a confirmar a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 8059053-18.2024.8.05.0000, mas com a restrição expressa de que os procedimentos custeados se limitem ao que foi especificamente previsto no relatório médico inicial (ID 101193852), em conformidade com os termos da decisão do Agravo de Instrumento n. 8012174-16.2025.8.05.0000 e especificações previstas no voto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 170 e 193; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 668.216/SP; STJ, Súmula 320; TJ-BA, APL nº 0519516-09.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.07.2021; TJ-BA, APL nº 8086028-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132029-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SIDNEIA SOUZA DE JESUS e como apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA